Tribunal: STF
Processo: AI 534547
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO SE APLICA O SOBRESTAMENTO 
   DO CAPUT DO ART. 498 DO CPC QUANDO OS EMBARGOS INFRINGENTES FOREM 
   JULGADOS INCABÍVEIS PORQUE INTERPOSTOS EM DESACORDO COM O ART. 530 
   DO CPC.
1. Não se aplica o caput do art. 498 do CPC, que determina 
   sobrestamento de prazo para o recurso extraordinário, quando a 
   Instância Judicante de origem não conhece dos embargos infringentes 
   porque interpostos em desacordo com o art. 530 do CPC (com a redação
   da Lei 10.352/2000).
2. Agravo regimental desprovido.